Tribunal: TJES
Processo: 0002082-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Transuíça Locação e Prestação de Serviço Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a legalidade da autuação fiscal promovida pelo Município de Vila Velha relativa à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS sobre a atividade desenvolvida pela empresa. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da segmentação entre locação de máquinas e fornecimento de mão de obra, além de ausência de apreciação de dispositivos legais pertinentes, como artigos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da segmentação contratual entre locação de bens e prestação de serviços, e a suposta inobservância a dispositivos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida.

4.

Consta expressamente do acórdão embargado que a análise se concentrou na possibilidade de incidência do ISS sobre serviços prestados sem segmentação clara entre locação de equipamentos e mão de obra, inclusive com menção à Súmula Vinculante nº 31 do STF.

5.

A decisão anterior reconheceu que, diante da ausência de detalhamento fiscal adequado e da não comprovação da separação entre as atividades, não se afasta a incidência do tributo, sendo irrelevante a mera alegação de destaque da mão de obra nos documentos fiscais.

6.

A matéria apontada como omissa foi devidamente apreciada no julgamento da apelação, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de segmentação clara entre locação de bens móveis e prestação de serviços impede o afastamento da incidência do ISS.

2.

A mera alegação de omissão não autoriza o acolhimento dos embargos quando a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado.

3.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, arts. 116 e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 31; STF, Rcl 14.290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22.05.2014, DJE 118 de 20.06.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002082-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Transuíça Locação e Prestação de Serviço Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a legalidade da autuação fiscal promovida pelo Município de Vila Velha relativa à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS sobre a atividade desenvolvida pela empresa. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da segmentação entre locação de máquinas e fornecimento de mão de obra, além de ausência de apreciação de dispositivos legais pertinentes, como artigos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da segmentação contratual entre locação de bens e prestação de serviços, e a suposta inobservância a dispositivos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida.

4.

Consta expressamente do acórdão embargado que a análise se concentrou na possibilidade de incidência do ISS sobre serviços prestados sem segmentação clara entre locação de equipamentos e mão de obra, inclusive com menção à Súmula Vinculante nº 31 do STF.

5.

A decisão anterior reconheceu que, diante da ausência de detalhamento fiscal adequado e da não comprovação da separação entre as atividades, não se afasta a incidência do tributo, sendo irrelevante a mera alegação de destaque da mão de obra nos documentos fiscais.

6.

A matéria apontada como omissa foi devidamente apreciada no julgamento da apelação, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de segmentação clara entre locação de bens móveis e prestação de serviços impede o afastamento da incidência do ISS.

2.

A mera alegação de omissão não autoriza o acolhimento dos embargos quando a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado.

3.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, arts. 116 e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 31; STF, Rcl 14.290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,

Plenário, j. 22.05.2014, DJE 118 de 20.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência da omissão existente no acórdão objurgado conforme alegado pela recorrente, Transuíça Locação e Prestação de Serviço Ltda.

In casu, tratou-se em sede de apelação cível a legalidade do lançamento fiscal feito pelo Município de Vila Velha a título de Imposto Sobre Serviços – ISS, oportunidade em que foi reconhecida a legalidade da autuação.

Neste momento, a embargante insurge-se apontando o vício de omissão, sob o argumento de que não foi enfrentada a questão atinente a segmentação dos serviços de locação de máquinas e fornecimento de mão de obra, bem como que não houve análise de artigos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal atinentes a matéria.

Pois bem.

O manejo dos aclaratórios por vício de omissão no
decisum
ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

É preciso registrar que essa via recursal não dispõe de amplitude hábil a permitir rediscussões de prova, descontentamento com o resultado do julgamento ou contrariedade com jurisprudência existente.

E partindo desse norte e volvendo os olhos ao petitório recursal, é possível perceber que o objetivo da embargante é de fato rediscutir o resultado do julgamento desfavorável.

Como é possível perceber do inteiro teor do acórdão objurgado, o tema central da análise foi justamente a possibilidade de incidência do tributo em razão da ausência de detalhamento nos documentos fiscais acerca da divisão do que era uma simples locação de equipamentos e o que era mão de obra, ainda que estivesse ali meramente destacada a mão de obra.

Naquela oportunidade, restou assentado que a Súmula Vinculante nº 31, na esteira do entendimento da Suprema Corte, somente pode ser aplicada “se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira”
(Rcl 14.290 AgR, rel. min. Rosa Weber, P, j. 22-5-2014, DJE 118 de 20-6-2014).

Ainda, restou consignado que a recorrente não logrou êxito, mesmo após devidamente intimada, em comprovar a segmentação dos serviços prestados, o que era de rigor para afastar a exação.

Por fim, é preciso assentar que toda a matéria foi apreciada, embora não tenha ocorrido a menção a todos os dispositivos legais suscitados pela recorrente, o que, por óbvio, não configura omissão, ainda que para fins de prequestionamento.

Assim, penso que os argumentos vertidos nos aclaratórios não tem o condão de afastar entendimento unânime alcançado na votação em sede de apelação cível.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.